Tribunal: TJDFT
Processo: 0703701-78.2022.8.07.0003
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO NÃO APREENDIDO. LIMINAR NÃO CUMPRIDA. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DO DEVEDOR. PROCURAÇÃO SEM PODER PARA RECEBER CITAÇÃO. PEDIDO DE CONVERSÃO EM AÇÃO DE EXECUÇÃO. AUSENTE. DESÍDIA. RELAÇÃO PROCESSUAL NÃO APERFEIÇOADA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O art. 3o, § 3o, do Decreto-Lei no 911/1969, estabelece que, na ação de busca e apreensão em alienação fiduciária, o aperfeiçoamento da relação jurídica processual só ocorre com o cumprimento da liminar.
2. No caso de busca e apreensão, o comparecimento espontâneo da ré não supre a necessidade de cumprimento do mandado de busca e apreensão, pois só a partir da posse do bem dado em garantia fiduciária pelo credor, a citação produz efeito processual de habilitar a ré de oferecer sua defesa, como esculpido nos arts. 238 e 239 do CPC. 2.1. A procuração ad judicia acostada não contempla a concessão do poder ao advogado para receber a citação em nome da recorrida, o que impede a citação, dado que se trata de atividade personalíssima e que requer menção específica na procuração (art. 105, CPC).
3. O art. 4o do Dec. Lei 911/1969 prevê que, caso o veículo não seja encontrado ou não se achar na posse do devedor, fica facultado ao credor requerer, nos mesmos autos, a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva.
3. No caso, Não houve a indicação para busca no endereço correto da apelada pela recorrente, nem tampouco a comunicação direta com a devedora no âmbito dos autos. Desta feita, 1) não foi encontrado o veículo, objeto da ação de busca e apreensão até a prolação da sentença; 2) descumprido do despacho para a indicação do endereço correto nos prazos legais e 3) não solicitada a conversão da ação de busca e apreensão em execução. 3. 1. Os prazos concedidos a parte não foram respeitados, não obstante alertado em três ocasiões processuais, e conduziram à extinção do feito.
4. Não procede o argumento do apelante de que não foi oportunizado manifestar-se antes da extinção do feito. 4. 1. As alegações acerca da busca pela economicidade e celeridade processual, tendo em vista que procurava, por via administrativa, a conversão do feito em execução, não se justificam ou se sustentam, pois ficou caracterizada a desídia do Banco em não cumprir os prazos legais exigidos. A extinção do processo, sob o fundamento do art. 485, IV, do CPC, em razão da ausência de pressuposto processual de constituição e desenvolvimento válido, é medida acertada ao caso presente, sob pena de se protelar de modo indeterminado o final do feito, sob risco de ofensa à duração razoável do processo.
5. Recurso conhecido e desprovido.